Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736073-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Denise Silva Vieira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 485, incisos I e IV, 321 e 330, todos do Código de Processo Civil. O fundo denominado Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados informa que adquiriu, por meio de negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, o crédito que é objeto da presente demanda. Assim, requer que passe a figurar, na presente relação jurídica processual, na posição de sucessora da instituição financeira, ou que seja deferida sua participação como assistente litisconsorcial, com o respectivo cadastramento dos seus advogados (Id. 47281011). Convém ressaltar, ademais, que os autos do processo não são sigilosos, razão pela qual não há interesse no exame do requerimento de retirada de segredo de justiça. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrida se manifeste a respeito, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator